Tribunal: TJES
Processo: 0001782-30.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001782-30.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEANDERSON VITORIANO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, E NO ARTIGO 35, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIDO. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE RELACIONADA À CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto ao crime de associação para o tráfico, restando demonstrado que os apelantes estavam associados, de forma estável, para o fim de praticar o tráfico de drogas, tendo funções delimitadas, bem como eram conhecidos no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas, demonstrando, assim, habitualidade em suas condutas, deve ser mantida a condenação pelo art. 35, da Lei nº. 11.343/06. 2. Verifica-se dos autos que houve a devida fundamentação quanto à valoração negativa pela culpabilidade, a qual se fundou no
modus operandi
empreendido, vez que, de forma planejada, escondia-se a droga em matagal, próximo a uma rodovia, com o escopo de se dificultar eventual vinculação da droga aos agentes. Precedentes. 3. A utilização de aparato de comunicação para potencializar o sucesso no tráfico e a fuga de abordagens policiais se presta à valoração negativa das circunstâncias do crime. Precedentes. 4. Para a aplicação da agravante prevista pelo art. 61, II, j, do Código Penal, é imprescindível estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta criminosa e o estado de calamidade pública, demonstrando de maneira concreta que o comportamento delituoso se atrela à conjuntura calamitosa, o que não ocorreu nos autos. Extensão dos efeitos ao corréu do apelante, em razão do art. 580 do CPP. 5. Verifica-se dos autos que o tráfico desenvolvido pelos acusados era praticado com emprego de arma de fogo, o que configura, portanto, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, que se comunica com todos os acusados que estavam no mesmo contexto fático. 6. Inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, eis que a dedicação a atividades criminosas, aqui demonstrada pela condenação no crime capitulado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, impede a incidência desta causa de diminuição de pena. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Geanderson Vitoriano Rodrigues
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Aracruz, às fls. 213/228 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04, narra, em resumo:

“[...] Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 29 de maio de 2020, por volta das 13h40min, no Bairro Nova Santa Cruz, nesta Comarca, Os denunciados GEANDERSON e TASSIANO, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente Fabricio "de Tal", tinham em depósito 294 (duzentos e noventa e quatro) pinos de cocaína e 26 (vinte e seis) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fis. 11, bem como associaram-se de forma contínua e duradoura para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Consta, ainda, que os denunciados se associaram de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas.

Nas mesmas condições de hora e local, os ora denunciados praticaram o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, eis que os policiais apreenderam 01 (uma) arma de fogo artesanal, calibre .380(trezentos e oitenta), bem como 28 (vinte e oito) munições intactas do mesmo calibre, na residência do denunciado TASSIANO.

Segundo os autos, policiais militares receberam uma denúncia da central de

monitoramento de Aracruz, dando conta de que dois indivíduos teriam enterrado uma sacola em um matagal, em Nova Santa Cruz. Nos arredores do local citado, os policiais avistaram o denunciado GEANDERSON, identificando-o, através das características repassadas, como um dos indivíduos que aparecia nas filmagens.

Consta que, ao revistarem o denunciado, os policiais nada encontraram. Contudo, ao ser confrontado com a filmagem, o denunciado GEANDERSON confirmou ter enterrado uma sacola com material entorpecentes em um matagal e, ao prosseguirem para o local apontado, os policiais encontraram a droga descrita acima.

Extrai-se que GEANDERSON informou aos policiais que o outro indivíduo que aparecia nas imagens era o adolescente Fabricio, que estaria, naquele momento, em uma residência situada na Rua Fernandôpolis, em cima do bar do Goiano, residência esta que pertence ao denunciado TASSIANO. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram quando Fabricio se evadiu, não logrando êxito em capturá-lo.

Ao ingressarem no imóvel, os policiais apreenderam a arma de fogo citada acima, com 09 (nove) munições, além de outras 19 (dezenove) munições do mesmo calibre, 04 (quatro rádios comunicadores e 01 (uma) fonte de alimentação dos comunicadores.

Cabe acrescentar, que as equipes da Forca Tática possuíam a informação de que o denunciado TASSIANO vinha guardando materiais ilícitos para os traficantes locais, devendo ser observado o espelho da Polinter de fis. 52, onde mostra que o referido denunciado possui passagem por tráfico de drogas.

Outrossim, cabe dizer que o denunciado GEANDERSON, ao ser ouvido na Delegacia (fis. 08/09), afirmou que TASSIANO possui o envolvimento com o tráfico de drogas local.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, arma e munições, pela confissão do denunciado GEANDERSON, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a prática do comércio de entorpecentes e associação para o tráfico, com a utilização de arma de fogo.

Diante de tais fatos, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, e do artigo 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 40, inciso IV, do mesmo diploma normativo,
ao cumprimento da pena total definitiva de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2.302 (dois mil trezentos e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, bem como o seu corréu
T
assiano Medeiros de Moura
nas sanções do
artigo 33,
caput
, e do artigo 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 40, inciso IV, do mesmo diploma normativo,
ao cumprimento da pena total definitiva de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2.790 (dois mil setecentos e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 244/249, a defesa pugna
i)
pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006;
ii)
pela não aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, vez que a arma de fogo não teria sido encontrada com o apelante, mas sim com seu corréu
; iii)
a redução da pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas, para que não sejam valoradas a culpabilidade e as circunstâncias do delito;
iv)
o decote da agravante da calamidade pública, disposta no artigo 61, II, “j”, do Código Penal; e, por fim
, v)
seja reconhecido
bis in idem
quanto à utilização da natureza e quantidade de drogas tanto na primeira fase da dosimetria quanto no afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pleiteia a defesa a absolvição do recorrente quanto ao
delito previsto no art. 35,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
, o que
não deve prosperar
, conforme razões a seguir.

Configura-se tal delito a seguinte conduta,
in verbis
:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei [...]”.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima (
in
Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed., p. 754, Salvador: JusPODIVM, 2014):

“Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim em comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça o uso da expressão 'reiteradamente ou não' a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).”

Dito isso, verifico que, no caso em tela,
o delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, por parte do apelante, restou devidamente comprovado nos autos.

Inicialmente, a materialidade foi devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06/15, pelo
Auto de Apreensão de fl. 16, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 17, pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 19, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 115/118, o Laudo de Exame Químico de fl. 150,
confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria delitiva também foi devidamente comprovada nos autos, conforme prova testemunhal produzida em juízo, a qual passo a pormenorizar.

Em depoimento colhido em juízo, o Policial Militar Renan Soares, responsável pela abordagem, confirmou os termos do relatado prestado na esfera policial, narrando o que segue:

[...] Narra que receberam imagens de videomonitoramento, prosseguiram até Nova Santa Cruz para tentarem encontrar os dois indivíduos que estavam nas imagens; que somente encontraram Geanderson, que estava com as mesmas vestimentas das filmagens; que mostraram as imagens ao Geanderson e ele confirmou que era ele; que então o Geanderson indicou o local em que estavam escondidos os entorpecentes; questionado quanto ao segundo indivíduo que aparecia nas imagens, teria afirmado na ocasião que se tratava do menor Fabrício; que Geanderson falou aonde o Fabrício poderia estar, que era na casa do Tassiano; que segundo informações, Tassiano seria responsável por guardar coisas ilícitas para os traficantes de Nova Santa Cruz; que prosseguiram para a casa, que estava aberta; que visualizaram a submetralhadora em cima da cama; que na casa tinham documentos pessoais do Tassiano; [...] que já existiam denúncias contra Tassiano de que ele guardaria esses materiais; que na casa tinha radiocomunicador e base para carregar radiocomunicador, muito utilizado naquela região pelo tráfico de drogas; que na casa do Tassiano foram encontradas a submetralhadora, as munições, os radiocomunicadores e a base para carregar; que as drogas foram apreendidas no local indicado pelas filmagens de monitoramento; que em razão das informações dadas pelo Geanderson foram na casa do Tassiano, pois seria o local onde o Fabrício estaria; que as imagens dão conta do Geanderson e outro indivíduo enterrando as drogas; [...]

No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do Policial Militar Fábio Machado Pereira:

[...] já tinham informações de que o réu Tassiano guardava materiais para o pessoal do tráfico; viram a metralhadora na casa do réu Tassiano; encontraram as munições e os radiocomunicadores
;
o réu Geanderson falou que o material era do menor Fabrício; que as filmagens mostravam os indivíduos entrando na mata e voltando sem a sacola; [...] o réu Geanderson indicou que o menor Fabrício poderia estar na casa do réu
Tassiano
;
o vizinho de baixo confirmou que o réu Tassiano morava na casa; foram encontrados documentos pessoais do réu Tassiano na casa
; [...]

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem da apelante, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente nos crimes da Lei nº 11.343/2006, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal destes servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer "impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade
" (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

Nessa senda, nota-se que os policiais militares, em sede investigativa e em juízo,
foram seguros e harmônicos
no sentido de que o apelante estava associado a seu corréu Tassiano e a indivíduo de prenome Fabrício (não identificado durante a instrução processual), de forma estável, para o fim de praticar tráfico de drogas, tendo sido demonstrado que Geanderson e Fabrício enterraram a droga em um matagal – 294 (duzentos e noventa e quatro) pinos de cocaína e 26 (vinte e seis) pedras de crack –, tendo a ação sido registrada por cerco de videomonitoramento.

Consta, ainda, do depoimento dos policiais militares que, o apelante, ao ser abordado durante a ocorrência, os levou até o local onde a droga havia sido enterrada, tendo informado que o outro indivíduo que apareceu nas filmagens seria Fabrício, que estava na casa de Tassiano, localizada em cima do Bar do Goiano.

Ato contínuo, narraram os policiais militares que o patrulhamento se deslocou à casa em questão, na qual, além de documentos pessoais de Tassiano, foram encontradas munições, uma submetralhadora, radiocomunicadores e bases para carregar os radiocomunicadores, sendo que tinham conhecimento quanto ao envolvimento de Tassiano com o tráfico de drogas, vez que ele era responsável pela guarda de materiais ilícitos do tráfico em sua residência, como flagrado na ocasião.

Assim, observa-se dos autos que os acusados tinham funções delimitadas, sendo que Tassiano era responsável pela guarda das armas e radiocomunicadores utilizados pelos traficantes da região, enquanto Geanderson era responsável por esconder a droga conjuntamente com Fabrício.

Sobre o tema, destaco o entendimento desta Colenda Segunda Câmara Criminal:

“As provas colhidas confirmam o descrito na exordial acusatória, demonstrando a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico de drogas.
Verifica-se no caso dos autos os requisitos necessários para a configuração da associação criminosa, quais sejam, vinculo associativo, ajuste prévio e divisão específica de tarefas
. Assim, diante do farto material probatório produzido nos autos, estando à sentença condenatória devidamente fundamentada, constata-se de forma translúcida o vínculo associativo estabelecido entre os réus, estando suficientemente configurado o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.” (TJES; APCr 0005901-53.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 26/10/2022; DJES 04/11/2022)”

Ademais, salienta-se que os acusados eram conhecidos no meio policial pelo envolvimento no tráfico de drogas, demonstrando, assim, habitualidade em suas condutas.

Logo, devidamente comprovada a autoria quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, mostra-se
inviável o acolhimento do pleito absolutório referente ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

A defesa pleiteia, ainda,
a redução da pena-base quanto aos crimes do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, sob a fundamentação de que a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do delito foram valoradas de forma inidônea.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Primeiramente, saliento que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, que prevê a pena abstrata de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, fixou a pena-base em 10 (dez) anos reclusão, por valorar as seguintes circunstâncias como desfavoráveis ao apelante: a culpabilidade, as circunstâncias do crime, a natureza e quantidade de drogas.

Quanto à culpabilidade, o magistrado sentenciante consignou que
“
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que o tráfico de drogas era cometido de forma planejada, em que os agentes, estrategicamente, escondiam as substâncias em um matagal, nas proximidades da Rodovia ES-010, visando, notadamente, dificultar a vinculação dos entorpecentes, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura”.

Assim, denota-se que houve a devida fundamentação quanto à valoração negativa pela culpabilidade do agente, a qual se fundou
no
modus operandi
empreendido
, vez que, de forma planejada, escondia-se a droga em matagal, próximo a uma rodovia, com o escopo de se dificultar eventual vinculação da droga aos agentes.

Trata-se de fundamentação idônea e amplamente reconhecida em nossos Tribunais Pátrios. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

2.
O aumento da pena-base encontra-se devidamente justificado nos termos do art. 59 do Código Penal, pela culpabilidade do agente, pois ficou consignado que o Agravante se utilizou de fundo falso para armazenar o entorpecente no veículo
, e pelas circunstâncias do crime, sendo ressaltado que o Acusado utilizou um caminhão guincho para dificultar a ação dos policiais. Tais circunstâncias demonstram especial reprovabilidade da conduta e não se afiguram inerentes ao tipo penal. [...] (AgRg no HC n. 691.804/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). NEUTRALIZAÇÃO DA DESVALORAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO FRAÇÃO DO TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida Lei
. 3. A culpabilidade do apelante é exacerbada, tendo em vista que este planejou e organizou o deslocamento até a cidade de Ponta Porã/MS, onde adquiriu grande quantidade de maconha, tendo efetuado o acondicionamento (43 tabletes) no veículo e o transporte dos entorpecentes até Cariacica/ES, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a sua periculosidade social, o que respalda a manutenção da mácula referente à culpabilidade.
[...] (TJES; APCr 0001150-32.2021.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022)

Já quanto às circunstâncias do crime, sopesou-se que
“o tráfico de drogas era desempenhado por volta das 13h40min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte dos agentes. Ademais, extrai-se que o tráfico de drogas já vinha sendo cometido com o aparato de radiocomunicadores, potencializando o sucesso na traficância, a comunicação entre os agentes e a fuga de abordagens policiais”
.

Ao analisar caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser o caso de valorar negativamente as circunstâncias do crime quando evidenciada a utilização de aparato de comunicação para potencializar o sucesso no tráfico e a fuga de abordagens policiais. Confira-se:

Por fim, restaram-se constatadas as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, eis que o paciente dispunha de “eficiente rede de comunicação quanto às investidas policiais”, elementos que excedem os limites dos tipos penais violados, exigindo resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (STJ. AgRg nos EDcl no HC 696.093/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Dessa forma, a fundamentação adotada para valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime se deu de forma idônea, estando amparada em entendimento jurisprudencial sobre o tema, razão pela qual
não há que se falar em afastamento das referidas circunstâncias judiciais quanto ao crime de tráfico de drogas.

Prosseguindo, passo à análise do
pleito defensivo de

decote da agravante da calamidade pública,

prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal
, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: [...]

II – ter o agente cometido o crime:

j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;

No caso em apreciação, verifica-se que o magistrado reconheceu a circunstância agravante em tela em razão do estado de calamidade pública no território nacional decorrente da pandemia da Covid-19.

A esse respeito, deve-se considerar a necessidade de estabelecer
nexo de causalidade
entre a conduta do réu e o estado de calamidade pública, demonstrando de maneira concreta que o comportamento delituoso se atrela à conjuntura calamitosa. Sob tal perspectiva, evidencia-se o posicionamento adotado pelos seguintes julgados, proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182 DO STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DIMINUTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. AGRAVANTE REFERENTE A DELITO PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.[...] 5.
No que se refere ao agravamento da pena decorrente do estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus, esta Corte já se manifestou no sentido de que sua incidência requer nexo entre tal circunstância e a conduta do agente, o que não se vislumbra na hipótese sob análise
. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.180.539; Proc. 2022/0237328-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL RECUSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA. DELITO COMETIDO DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] lV -
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente
. V - In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a incidência da agravante do artigo 61, inciso I, alínea j, do Código Penal, foi reconhecida sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte das vítimas, vale dizer, não consta nos autos o nexo causal entre a situação da pandemia e a conduta do agente.
Não se demonstrou que, em razão do estado de calamidade pública, a conduta delitiva gerou maior incapacidade ou dificuldade de defesa das vítimas, apenas consta da prova pré-constituída que o paciente executou o delito, no período da pandemia
. [...]. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ; AgRg-HC 703.762; Proc. 2021/0350547-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Depreende-se, portanto, que a mera existência da pandemia de Covid-19 não é suficiente para que a pena seja aumentada por força da circunstância agravante positivada no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. Dessa forma, é imprescindível comprovar a
relação entre a prática do crime e o estado de calamidade pública
.

À vista disso, da análise das provas já mencionadas,
compreendo que os delitos praticados não fogem ao padrão da maioria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, inexistindo provas nos autos que confirmem que a pandemia da Covid-19 tenha influenciado na conduta do apelante, haja vista não ser possível extrair nenhuma relação dos crimes praticados com a calamidade de saúde pública vivenciada.

Sob tal perspectiva, saliento, ainda, que a agravante analisada foi reconhecida pelo magistrado
a quo
de maneira genérica, na medida em que a r. sentença não estabeleceu o nexo de causalidade essencial para a incidência da alínea “j” do inciso II do art. 61 do Código Penal, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Concorrendo a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão),
com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do CP (crime cometido em período de calamidade pública relacionada ao novo coronavírus),
promovo a compensação, fixando a pena, de maneira intermediária, em 10 (dez) anos de reclusão.”

A partir das considerações tecidas, uma vez que não restou demonstrado que a pandemia da Covid-19 foi determinante para a ocorrência dos delitos analisados,
afasto a agravante disposta pelo art. 61, inciso II, alínea “j”, do CP
, o que também deve ser reconhecido,
de ofício
, ao corréu do apelante, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, passo à análise do pedido
de decote da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

A majorante em comento é prevista nos seguintes termos: “
s penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

o crime tiver sido praticado com
violência, grave ameaça,
emprego de arma de fogo
, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva.
”.

Desse modo, para que fique configurada a causa de aumento do emprego de arma de fogo no delito de tráfico de drogas, a arma deve ser utilizada pelo agente no contexto da prática ilícita do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Nessa senda, consoante já demonstrado, os policiais militares lograram êxito em apreender, no mesmo contexto fático,
294 (duzentos e noventa e quatro) pinos de cocaína, 26 (vinte e seis) pedras de crack
,
(uma) arma de fogo artesanal, calibre .380(trezentos e oitenta), bem como 28 (vinte e oito) munições intactas do mesmo, restando demonstrado, assim,
que o tráfico desenvolvido pelos acusados era praticado com emprego de arma de fogo, o que configura, portanto, a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,
que se comunica com todos os acusados que estavam no mesmo contexto fático
.

No mesmo sentido:

[...] 2.3. Verifica-se das provas dos autos que o primeiro apelante portava arma de fogo no contexto da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, em desígnio de vontade com os demais recorrentes, restando demonstrada, assim, a finalidade de praticar o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, o que configura, portanto, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº. 11.343/06, reconhecida a todos os acusados que estavam no mesmo contexto fático.
[...] (TJES; APCr 0008235-60.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

A causa de aumento do artigo 40, VI da Lei n. º 11.343/06, haja vista que a apreensão das armas e drogas ocorreram no mesmo contexto fático, demonstrando que eram utilizadas para a comercialização
. (TJES; APCr 0006516-29.2017.8.08.0006; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 10/02/2021; DJES 19/02/2021)

Portanto, inviável o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

O apelante pleiteia, ainda, o reconhecimento de
bis in idem
na consideração da natureza e variedade de drogas na primeira fase da dosimetria da pena e para afastar o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Por oportuno, destaco que a regra excepcional do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob essa perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que o acusado não seria portador de bons antecedentes,
in verbis
:

Por fim, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que as consultas ao EJUD, SIEP e SEEU de fls. retro demonstram que:

a) o denunciado GEANDERSON VITORIANO RODRIGUES:

I – responde à Ação Penal n° 0000122-06.2017.8.08.0006, em trâmite nesta 1ª Vara Criminal, por suposta prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06;

II – respondeu ao Termo Circunstanciado n° 0003973-87.2016.8.08.0006, por fato típico descrito no art. 28, caput, da Lei n.° 11.343/06, perante o 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública desta Comarca.

Destarte, apesar de restar evidenciado que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não se mostra totalmente idônea para afastar a benesse prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante a modificação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando incabível a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso como indicativos de que o réu se dedica a atividades criminosas, verifico que ainda assim o apelante não faz jus a mesma.

Isso porque, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas se mostra suficiente a afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Confira-se, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Noutro ponto, a agravante sustenta a inidoneidade no afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que, para tanto, teria sido indicado como fundamento a quantidade de droga apreendida, elemento também utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, o que configura indevido bis in idem. Razão não lhe assiste.

4. Nota-se dos autos que a quantidade e a natureza da droga foram indicadas pela origem de forma supletiva para demonstrar a dedicação do agravante a atividades criminosas, sendo apontado, sobretudo, o fato de ele ter sido condenado, também, pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

5. Destarte, mostra-se incabível o pedido referente à aplicação da minorante, haja vista que, conforme se verifica nos julgados desta Quinta Turma, a associação com o tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da causa redutora de pena (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas).

[...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.701/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

[...] 4.
"A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa"
(AgRg no AREsp n. 2.084.889/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022). [...] (AgRg no HC n. 770.259/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Portanto, inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, eis que a dedicação a atividades criminosas, aqui demonstrada pela condenação no crime capitulado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, impede a incidência desta causa de diminuição de pena.

Diante do afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal, passo ao
redimensionamento da pena

de Geanderson Vitoriano Rodrigues
.

Primeiramente, quanto ao crime do
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
, com fulcro na mesma fundamentação adotada pelo magistrado
a quo,
fixo a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa
.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal,
afasto a
agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea j, do CP
. Lado outro, diante do reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena nesta fase, na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a intermediariamente em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

Por sua vez, na
terceira fase da dosimetria
, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, no entanto, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando como definitiva para o crime de tráfico de drogas a pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, quanto ao
delito previsto no
artigo 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, na esteira da fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Na

segunda fase
do cálculo penal, afasto a
agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea j, do CP
, e mantenho a pena intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Após, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando como definitiva para o crime de tráfico de drogas a pena
07 (sete) anos de reclusão e 1633 (mil e seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Com base no art. 69, do Código Penal, somo as penas de ambos os delitos,
fixando a pena final definitiva para cumprimento de
Geanderson Vitoriano Rodrigues

em 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Quanto à pena de multa, tendo o juízo
a quo
estabelecido seu
quantum
definitivo em patamar inferior à proporção da dosimetria acima e, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da proibição da
reformatio in pejus,
mantenho a pena de multa em
2.302 (dois mil, trezentos e dois) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena de reclusão, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Diante do afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, circunstância que aproveita aos demais corréus, por força do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, passo à análise da dosimetria de
Tassiano Medeiros de Moura:

Primeiramente, quanto ao crime do
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
, sua pena-base foi acertadamente fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa
.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal,
afasto a
agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea j, do CP
. Presente, no entanto, a agravante da reincidência (condenação nos Autos nº 0008037-77.2015.8.08.0006, transitada em julgado em 21/08/2018, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), razão pela qual majoro a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 11
(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa
.

Por sua vez, na
terceira fase da dosimetria
, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, no entanto, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando como definitiva para o crime de tráfico de drogas a pena de
13
(treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1905 (mil novecentos e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, quanto ao
delito previsto no
artigo 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, a pena-base foi corretamente fixada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Na

segunda fase
do cálculo penal, afasto a
agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea j, do CP
. Presente, no entanto, a agravante da reincidência (condenação nos autos nº 0008037-77.2015.8.08.0006, transitada em julgado em 21/08/2018, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), razão pela qual majoro a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Após, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando como definitiva para o crime de associação para o tráfico de drogas a pena
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 1633 (mil e seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Com base no art. 69, do Código Penal, somo as penas de ambos os delitos,
fixando a pena final definitiva para cumprimento de
Tassiano Medeiros de Moura
em 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Quanto à pena de multa, tendo o juízo
a quo
estabelecido seu
quantum
definitivo em patamar inferior à proporção da dosimetria acima e, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da proibição da
reformatio in pejus,
mantenho a pena de multa em
2.790 (dois mil, setecentos e noventa) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena de reclusão, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (calamidade pública) e, por consequência, fixar a pena final de
Geanderson Vitoriano Rodrigues
em
16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
2.302 (dois mil, trezentos e dois) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e,
DE OFÍCIO
, afastar a referida agravante também em relação ao corréu do apelante, redimensionar a pena final de seu corréu
Tassiano Medeiros de Moura
para 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2.790 (dois mil, setecentos e noventa) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)